Tribunal: TJMT
Processo: 1005294-49.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005294-49.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISANGELA NEVES BARBOSA FERREIRA - CPF: 639.396.142-20 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), IVANI MARIANI - CPF: 615.531.401-25 (ADVOGADO), ROSILENE MACHADO ANTUNES - CPF: 473.960.671-20 (RECORRIDO), IVANI MARIANI - CPF: 615.531.401-25 (ADVOGADO), Eliane Antunes Pagot registrado(a) civilmente como ELIANE ANTUNES PAGOT - CPF: 405.539.901-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1005294-49.2019.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO

Embargante(s): ROSILENE MACHADO ANTUNES

Embargado(s): ELISANGELA NEVES BARBOSA FERREIRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE ACORDO – JULGAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DE ACORDO JUNTADO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO VERIFICADA – ACORDO PRÉVIO AO JULGAMENTO EM SESSÃO – ANULAÇÃO DE JULGAMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo omissão quanto ao termo de acordo juntado previamente ao julgamento do recurso em sessão de julgamento, imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios, com a nulidade do julgamento e consequente homologação do acordo celebrado entre as partes.

Embargos declaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte Embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso interposto pela Embargada, uma vez que houve a juntada de acordo previamente ao julgamento, com o consequente pagamento, o qual não fora observado.

Requereu o acolhimento dos embargos para anular o julgamento, com a consequente homologação do acordo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

No presente caso, verifico que houve omissão quanto ao acordo juntado nos autos em período anterior ao julgamento, de modo que o julgamento deve ser anulado e o acordo homologado.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito os ACOLHO para anular o anterior julgamento e, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 354, ambos do Código de Processo Civil,
HOMOLOGAR
o referido acordo e, via de consequência,
DECLARAR EXTINTO O PROCESSO.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021